Tribunal: TJMT
Processo: 1019436-96.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019436-96.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIULLA DANTAS BORGUETE - CPF: 009.512.581-76 (RECORRENTE), CELSO PANHAN BORGUETE JUNIOR - CPF: 015.738.981-20 (RECORRENTE), LUCIANE V. W. BONFIM & CLAYTON F. R. BONFIM LTDA - CNPJ: 29.405.846/0001-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO ATENDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença
que
extinguiu
o
processo

sem

resolução
do
mérito
,
em

razão da ausência dos reclamantes à audiência de conciliação
,
mesmo
tendo a
Defensoria
Pública
requerido

expressamente

a

intimação

pessoal
dos
assistidos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber
se

a

ausência
da
parte

reclamante
à
audiência
de
conciliação

caracteriza

contumácia

quando

há

requerimento
expresso da
Defensoria
Pública para
intimação

pessoal
dos
assistidos
,
conforme

prerrogativa

prevista
no art. 186, §2o do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No
Juizado
Especial,
a

ausência

injustificada
da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências

acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
,
conforme

previsto
no art. 51, I, da Lei
no
9.099/95 e no
Enunciado
20 do FONAJE.

4.
Havendo

requerimento
da
Defensoria
Pública, o
juiz

deverá

intimar

pessoalmente
a
parte

patrocinada

quando
o
ato
processual
depender
de
providência

ou

informação
que
somente

por

ela

possa
ser
realizada

ou

prestada
,
conforme

previsto
no art. 186, §2o do CPC.

5. A
intimação

pessoal do patrocinado pela Defensoria Pública não é aplicada

automaticamente
a
todos

os

casos
,
sendo

necessário
expresso
requerimento
, o que
ocorreu
no
presente

caso
.

6.
Não

sendo

observado
o
pedido
de
intimação

pessoal
dos
reclamantes
,
deve ser anulada a sentença que extinguiu o feito pela contumácia
, com
retorno
dos autos à
origem
para regular
prosseguimento
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
ausência
da
parte

reclamante
à
audiência
de
conciliação

não

caracteriza

contumácia

quando

há

requerimento
expresso da
Defensoria
Pública para
intimação

pessoal
dos
assistidos
,
nos

termos
do art. 186, §2o do CPC. 2.
Não

sendo

observado
o
pedido
de
intimação

pessoal
,
deve ser anulada a sentença que extinguiu o feito pela contumácia
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei no 9.099/95, art. 51, I; CPC, art. 186, §2o.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, N.U 1008211-19.2023.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
, j. 15/04/2024; TJMT, N.U 1021826-76.2023.8.11.0002, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira
Turma

Recursal
, j. 01/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1019436-96.2024.8.11.0003

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrentes
:
MIULLA DANTAS BORGUETE e CELSO PANHAN BORGUETE JUNIOR

Recorrido
:
LUCIANE V. W. BONFIM & CLAYTON F. R. BONFIM LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MIULLA DANTAS BORGUETE e CELSO PANHAN BORGUETE JUNIOR

ajuizaram

reclamação

em
face de
LUCIANE V. W. BONFIM & CLAYTON F. R. BONFIM LTDA.

Noticiaram
que: a)
herdaram
duas casas no
mesmo

lote
de
sua

falecida

mãe
; b)
firmaram

contrato
com a
reclamada
para que as casas
fossem

anunciadas
para fins de
aluguel

ou

venda
; c) a
imobiliária

alugou
um dos
imóveis

em

fevereiro
de 2024
sem

autorização
dos
proprietários
; d) a
reclamada

efetuou

reformas
e pinturas
sem

sua

anuência
; e)
não

houve

repasse
dos
valores
dos
aluguéis
.
Requereram
: a) a
restituição
dos
valores
dos
aluguéis
; b)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
5.000,00
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
houve
total
desinteresse

na
causa
por

parte
dos
reclamantes
; b)
os

reclamantes

foram

devidamente

intimados para comparecer à audiência e não o fizeram
; c)
não

apresentaram

qualquer

justificativa

plausível
. Ao final,
julgou
o
processo

extinto
,
sem

resolução
do
mérito
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) a
Defensoria
Pública
foi

intimada

eletronicamente
da
audiência
de
conciliação
; b)
solicitou
a
intimação

pessoal
dos
assistidos

conforme

prerrogativa

prevista
no art. 186, §2o do CPC; c)
não

compareceu
à
audiência

porque

não

foi

devidamente

intimada
; d) a
Defensoria
Pública
manifestou

nos
autos
justificando
a
ausência

por

falta
de
intimação

válida
, mas o
juízo

ignorou
a
manifestação
; e)
foram

apresentados
embargos de
declaração
contra a
sentença
, mas
foram

rejeitados
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
anular
a
sentença
; b)
determinar
a
designação
de nova data para
audiência
de
conciliação
, com a
sua

intimação

pessoal
.

A
parte

recorrida

não

foi

citada
,
justificando
a
não

apresentação
das
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Ausência
da
parte

reclamante
à
audiência
.

No
Juizado
Especial, para o
caso
de
ausência
da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
, o
artigo
51,
inciso
I, da Lei no 9.099/95,
prevê

como

sanção

a

extinção
do
processo
:

Art. 51.
Extingue
-se o
processo
,
além
dos
casos

previstos

em
lei: I -
quando
o
autor

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
.

No
mesmo

sentido

dispõe
o
Enunciado
20 do FONAJE –
Fórum
Nacional dos
Juizados

Especiais
:
O
comparecimento

pessoal
da
parte

às

audiências
é
obrigatório
. A
pessoa

jurídica

poderá
ser
representada

por

preposto
.

Em
síntese
,
a

ausência

injustificada
,
ou
com
justificativa

não

convincente
, da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
,
acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito

Nesse
sentido
:

(...) 3.
A

audiência

foi

realizada

em
30/11/2021
às
17h40min (id. 155765144),
sem
o
comparecimento
da
parte

autora
,
mesmo

devidamente

intimada
do
ato
.
Contudo

denota
-se o
comparecimento

sem

nenhuma

insurgência
da
parte

promovida
,
eis
que
presentes
a
reclamada
,
por

preposto
,
causídico
do polo
passivo
e o
causídico
do
reclamante
, insta
mencionar
, que
o
link é
idêntico
a
todos
. 4.
Aliado
a
isso
, o
causídico
da
parte

promovente

sequer

juntou

provas
do
alegado

problema
,
sejam

por
prints da
tela
com
dia
e
horário
da
aprazada

audiência
,
ou

vídeo

filmando
a
tentativa
de
acesso

ao
link de modo
insuficiente
. 5. Tal
ônus
de
prova
de
impossibilidade
de
acesso
é da
parte

autora
, que no
ato

deveria

ter

juntado
de
imediato
o print para
remarcação
do
ato
, com a
devida

comprovação
do
dia
e
horário
. No
entanto
,
não

há

qualquer

documentação

comprovando

suas

alegações
. 6. O
reconhecimento
da
contumácia
é
medida
que se
impõe
,
em

razão
da
ausência

injustificada
da
parte

autora

em

audiência
,
assim

como
, a
sua

condenação

ao

pagamento
de
custas

processuais
,
conforme

enunciado
FONAJE 28. (...) (N.U 1034691-05.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 05/05/2023)

(...) 4.
Ausência
do
autor

na

audiência
.
A

ausência

injustificada

ou
com
justificativa

insuficiente
da
parte

reclamante

em

qualquer
das
audiências

acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
. A
juntada
de
documento
que
não

evidencia
a data
do

imprevisto

ocorrido

não
é
suficiente

como

justificar
a
designação
de
uma
nova
audiência
. Com base
na

prova

colacionada
no ID 188407160/PJe2,
concluiu
-se que a
sentença
que
extinguiu
o
feito

sem

exame
do
mérito
(ID 188407159/PJe2)
não

merece

reforma
, pois a
parte

reclamante

traz
um print da
tela
de um
aparelho

celular
e outros prints da
tela
de um
computador
, mas ambos
não

demonstram
o
dia
do
imprevisto

ocorrido
. Quanto
ao
print da conversa de WhatsApp,
igualmente

não
é
possível

identificar
a
sua
data e
quem
seria o interlocutor,
sendo
as
prova

insuficientes para afastar a contumácia e justificar a designação de uma nova audiência
. Este
entendimento

está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1004391-23.2022.8.11.0003, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024; N.U 1009199-37.2023.8.11.0003, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
publicado
no DJE 23/02/2024). (N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024)

Havendo

requerimento
da
Defensoria
Pública,
o
juiz

deverá

intimar

pessoalmente
a
parte

patrocinada
,
quando
o
ato
processual
depender
de
providência

ou

informação
que
somente

por

ela

possa
ser
realizada

ou

prestada
,
conforme

previsto
no art. 186, § 2o, CPC.

Vale
destacar
que
a

intimação

pessoal do patrocinado pela Defensoria Pública não é aplicada a todos

os

casos
, pois
necessita
de expresso
requerimento
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A

ausência

injustificada

ou
com
justificativa

insuficiente
da
parte

reclamante

em

qualquer
das
audiências

acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
(art. 51 da Lei 9.099/95).
Tratando
-se de
parte

assistida
pela
Defensoria
Pública,
a

intimação

pessoal
,
prevista
no art. 186, § 2o, do CPC, visa
facilitar
o
acesso
à
justiça

aos

mais

necessitados
,
sendo

necessária

a

intimação

pessoal
do
assistido

quando

há

requerimento
formal da
Defensoria
.
Não

sendo

observado
o
pedido
de
intimação

pessoal
do
reclamante
,
deve ser anulada a sentença que extinguiu o feito pela contumácia
. 2.
Recurso

conhecido
e
provido
. 3. Sem
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95). (N.U 1008211-19.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/04/2024,
publicado
no DJE 19/04/2024)

RECURSO INOMINADO. CONTUMACIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART 186, § 2o, DO CPC. REQUERIMENTO FORMAL EXPRESSO NA EXORDIAL. ATO ESCORREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Recurso

inominado
.
Sentença

sem

resolução
de
mérito

por

contumácia
. 2.
Pretensão

recursal
é
a

anulação
da
sentença

sobre
o
fundamento
que
o

assistido

deve
ser
intimado

pessoalmente
de
todos

os

atos

processuais
. 3.
A

intimação

pessoal
,
prevista
no art. 186, § 2o, do CPC, visa
facilitar
o
acesso
à
justiça

aos

mais

necessitados
, e para que
seja

realizada

a

intimação

pessoal
do
assistido
é
necessário
que
haja

requerimento
formal da
Defensoria
Pública. 4. Defensor Público
ao

ajuizar
a
presente

demanda

requereu

expressamente

a

intimação

pessoal
do
recorrente
. 5.
Não

comparecendo
a
parte

reclamante

a

audiência
do
processo
, e tendo
pedido
expresso de
intimação

pessoal
do
consumidor
,
deve
ser
declarada

nula
a
sentença

proferida
,
retornando
o
processo

a

origem
para
tramitação
regular com nova
intimação
para
comparecimento

a

audiência

designada
e
prosseguimento
do
feito
. 6.
Sentença

reformada
. 7.
Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 1021826-76.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/12/2023,
publicado
no DJE 04/12/2023)

De
igual
forma
manifesta
outros
tribunais
:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. PRESCINDIBILIDADE. INDICAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO DA PRERROGATIVA PREVISTA NO ART. 186, § 2o DO NCPC. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMULADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRECLUSÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 1.
A

intimação

pessoal
das partes para a
prática
de
atos

processuais

só
é
imprescindível

nas

hipóteses

expressamente

ressalvadas
no Código de
Processo
Civil,
assim
,
temos
que a
regra
é
a

intimação
das partes
mediante

seus

procuradores
. 2. O
art
.
186, § 2o do NCPC
estabelece

expressamente
que "a
requerimento
da
Defensoria
Pública, o
juiz

determinará

a

intimação

pessoal
da
parte

patrocinada

quando
o
ato
processual
depender
de
providência

ou

informação
que
somente

por

ela

possa
ser
realizada

ou

prestada
". 3.
Não

havendo

nos
autos
requerimento
de
intimação

pessoal
do
réu
,
formulado
pela
Defensoria
Pública, para que
procedesse
à
indicação
do
rol
de
testemunhas
,
não

prospera

a

alegação
de
cerceamento
de
defesa

deduzida

em

sede

recursal
, operando-se a
preclusão
para a
prática
do
ato
. 4.
Recurso

improvido
. (TJ-DF 00033528620178070005 DF 0003352-86.2017.8.07.0005, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de
Julgamento
: 13/03/2019, 7a
Turma

Cível
, Data de
Publicação
:
Publicado
no
PJe
: 08/04/2019)

No
presente

caso
,
considerando
que
há

requerimento
da
Defensoria
Pública (ID 297580876/PJe2), é
necessária

a

intimação

pessoal
e,
consequentemente
,
a

ausência
da
parte

patrocinada

na

audiência
de
conciliação

não

caracteriza

contumácia
.

Portanto
,
deve ser anulada a sentença que extinguiu o feito pela contumácia
, com
retorno
dos autos à
origem
, pois
não

observou
o
pedido
de
intimação

pessoal
da
parte

reclamante
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
cassar

a
sentença

objurgada
e

determinar

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para o regular
trâmite processual, diante da necessidade de designação de audiência de conciliação
, com
a

intimação

pessoal
da
parte

reclamante
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025